Tribunal: STF
Processo: ARE 1407000
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (RE) interposto em desfavor de acórdão que possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE MENOR / ADOLESCENTE. ART. 33 E 35, C/C ART. 40, INCISOS IV E VI, TODOS DA LEI 11.343/06.” (pág. 3 do documento eletrônico 178)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (pág. 5 do documento eletrônico 190).



    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal (CF), alegou-se violação aos arts. 5°, XLVI e LIV e 37, da mesma Carta, ao argumento de que:



    “[...] não há dúvidas da cristalina violação ao Princípio da Constitucional da Legalidade, pois o crime atribuído ao recorrente foi considerado agravado de forma completamente inconstitucional.” (pág. 6 do documento eletrônico 196)



    O requerente sustentou, ainda, que: 



    “Por derradeiro, ocorreu novamente ferimento aos Princípios Constitucionais da legalidade e do Devido processo Legal, pois o recorrente foi condenado apena inferior a oito anos, portanto, desde o início da pena, é amplamente possível o seu cumprimento no regime semiaberto.” (pág. 6 do documento eletrônico 196)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, verifico que a jurisprudência deste Supremo Tribunal, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, é no sentido de que a existência de repercussão geral deve ser demonstrada em preliminar, capítulo ou tópico específico do recurso, o que não ocorreu na espécie. Transcrevo, por oportuno, as ementas abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, cabe ao Recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em tópico específico no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (ARE 1.052.810-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin - grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.015-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes - grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Previdência Privada. Plano de Benefício. Diferenças. 4. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2º, do CPC/2015). 5. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.034.273-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO REQUISITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1° E 2°, DO CPC/2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, com o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. II - Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do candidato do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.008.610-AgR/SP, de minha relatoria - grifei)



    Além disso, em relação à suposta violação aos arts. 5°, XLVI e LIV e 37, da CF, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1358910/AP, Rel. Min. Luiz Fux - grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1335766/PR, Rel. Min. Dias Toffoli - grifei)



    Por fim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator